Tribunal: TRF3
Processo: 5071934-78.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
271/549)

5071934-78.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071934-78.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIANA MARIANO SILVA BIANCHI

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DO CARMO GEA VALLEZI - SP423285-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO BIANCHI - SP427438-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. TEMA 255 DA TNU. INCAPACIDADE LABORATIVA PREEXISTENTE À PERDA DO VÍNCULO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da cônjuge do segurado falecido. A autarquia sustenta a perda da qualidade de segurado do instituidor, alegando que este não preenchia os requisitos para a prorrogação do período de graça prevista no art. 15, §1o, da Lei n. 8.213/91, por não possuir contribuições ininterruptas ao longo de toda a vida laboral. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo; (ii) se o segurado falecido fazia jus à prorrogação do período de graça por 24 meses, à luz do requisito de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado; e (iii) se a constatação de incapacidade laborativa em momento anterior ao término do período de graça assegura a manutenção da qualidade de segurado na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença limitou-se a condenar a autarquia à concessão do benefício, sem determinar a imediata implantação a título de tutela de urgência, aplicando-se a regra geral de recebimento do apelo no duplo efeito (CPC, art. 1.012, caput).

O pagamento de mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça por mais 12 meses (totalizando 24 meses), nos termos do art. 15, §1o, da Lei n. 8.213/91. Conforme o Tema 255 da TNU, tal direito se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado, sendo irrelevantes eventuais interrupções em períodos pretéritos, desde que preenchido o requisito em filiação posterior. No caso, o de cujus verteu contribuições ininterruptas por mais de 17 anos.

Ainda que o óbito tenha ocorrido dias após o término do período de graça estendido, a perícia médica judicial constatou que a incapacidade laborativa total e permanente teve início quando o falecido ainda ostentava a qualidade de segurado.

O segurado que preenche os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) mantém a qualidade de segurado enquanto durar o benefício ou o direito a ele (Lei n. 8.213/91, art. 15, I). Reconhecido o direito adquirido ao benefício por incapacidade, a pensão por morte é devida aos dependentes, ainda que o óbito ocorra posteriormente à data limite do período de graça administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1o, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida (Tema 255/TNU). 2. Comprovado que a incapacidade laborativa do instituidor teve início antes da perda da qualidade de segurado, é devido o benefício de pensão por morte aos dependentes, em razão do direito adquirido ao benefício por incapacidade que assegura a manutenção do vínculo com o RGPS."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 15, I, II, §1o e §4o; 16, I; 74. CPC, arts. 85, §11; 1.012; 1.013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 255 (e Tema 338); STF, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071934-78.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DO CARMO GEA VALLEZI - SP423285-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO BIANCHI - SP427438-N

APELADO: ELIANA MARIANO SILVA BIANCHI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista/SP, que julgou procedente o pedido inicial para conceder o benefício de pensão por morte à parte autora, Eliana Mariano Silva Bianchi, na condição de cônjuge do segurado falecido, Marco Antonio Bianchi.

A sentença (Id. 279881251) recorrida reconheceu a manutenção da qualidade de segurado do instituidor na data do óbito (29/07/2021). O juízo de origem fundamentou que, embora a última contribuição tenha ocorrido em 04/2019, o falecido possuía mais de 120 contribuições mensais, o que garantiu a prorrogação do período de graça por 24 meses, nos termos do art. 15, §1o, da Lei n. 8.213/91. Adicionalmente, baseou-se em prova pericial que fixou a data de início da incapacidade (DII) em maio de 2021, momento em que o de cujus ainda mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social.

Em suas razões recursais (Id. 279881256), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a perda da qualidade de segurado, argumentando que o falecido não preenchia os requisitos para a prorrogação do período de graça prevista no §1o do art. 15 da Lei n. 8.213/91. A autarquia defende que as 120 contribuições exigidas pela norma devem ser ininterruptas ao longo de toda a vida laboral, o que não teria ocorrido no caso concreto, havendo lacunas contributivas em períodos anteriores. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e a determinação de devolução dos valores recebidos por força da tutela antecipada.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 279881260), nas quais argui, preliminarmente, a inovação recursal quanto à tese das contribuições ininterruptas. No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando que o falecido verteu contribuições por mais de 17 anos contínuos (2002 a 2019), superando o limite legal para a extensão do período de graça, e que a incapacidade laborativa foi comprovada em data anterior à perda da qualidade de segurado.

Não houve remessa oficial.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

De início, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento do recurso por inovação recursal. A questão relativa à qualidade de segurado e ao preenchimento dos requisitos para a prorrogação do período de graça é matéria de ordem pública e integra o próprio mérito dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, podendo ser revista por este Tribunal por força do efeito devolutivo amplo da apelação (art. 1.013, §1o e §2o, do CPC).

2. Efeito Suspensivo

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de irreversibilidade da medida e dano ao erário.

O pedido não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo de origem limitou-se a julgar procedente o pedido para condenar o réu à concessão do benefício, sem, contudo, determinar a sua imediata implantação a título de tutela de urgência ou evidência.

Inexistindo provimento antecipatório a ser suspenso, a apelação interposta segue a regra geral prevista no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, sendo recebida, por força de lei, em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo). Portanto, o pleito da autarquia carece de objeto.

3. Mérito

A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou do requerimento administrativo, nos termos do artigo 74 da Lei n. 8.213/91.

Para a concessão do benefício, são requisitos imprescindíveis: a) a ocorrência do óbito; b) a qualidade de segurado do falecido; e c) a condição de dependente do requerente.

No caso dos autos, o óbito de Marco Antonio Bianchi ocorreu em 29/07/2021 (Id. 279881045). A condição de dependente da autora, Eliana Mariano Silva Bianchi, é presumida, por se tratar de cônjuge do falecido (art. 16, I e §4o, da Lei n. 8.213/91), fato incontroverso nos autos (Id. 279881042).

O cerne da controvérsia reside na manutenção da qualidade de segurado do instituidor na data do óbito.

O INSS sustenta que o falecido perdeu a qualidade de segurado em meados de 2020, ao argumento de que ele não faria jus à prorrogação do período de graça prevista no §1o do art. 15 da Lei n. 8.213/91, por não possuir 120 contribuições "ininterruptas" ao longo de toda sua vida laboral.

A tese da autarquia não merece prosperar.

O art. 15, inciso II, da Lei n. 8.213/91 garante a manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições, por até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições. O §1o do mesmo dispositivo prevê a prorrogação desse prazo por mais 12 (doze) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

A interpretação do requisito "sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado" já foi pacificada pela jurisprudência. Não se exige que o segurado tenha vertido 120 contribuições ininterruptas durante toda a sua vida, mas sim que tenha completado esse número dentro de um período em que manteve sua vinculação ao sistema, sem solução de continuidade que importasse em perda da qualidade de segurado. Uma vez adquirido esse direito (pagamento de mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado), ele se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado.

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) fixou a tese no Tema 255, com a seguinte redação:

"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1o, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido."

No caso concreto, conforme certidão de Id. 279881045, o falecido manteve vínculo e contribuições ininterruptas de 01/04/2002 a 11/05/2019.

Esse período contínuo de mais de 17 anos supera, por si só, o requisito de 120 contribuições mensais, sem qualquer perda da qualidade de segurado durante esse interregno. As eventuais interrupções ocorridas em décadas anteriores (anos 90), citadas pelo INSS, são irrelevantes diante da constituição de novo período aquisitivo completo e robusto entre 2002 e 2019.

Assim, o falecido fazia jus à prorrogação do período de graça.

Passo ao cálculo da manutenção da qualidade de segurado:

Última contribuição/vínculo: 05/2019.

Período de graça básico (12 meses - art. 15, II): até 05/2020.

Prorrogação pelo §1o do art. 15 (+12 meses): até 05/2021.

Data da perda da qualidade de segurado: Nos termos do art. 15, §4o, da Lei n. 8.213/91, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados.Mês posterior ao término do prazo: 06/2021.Vencimento da contribuição de 06/2021: 15/07/2021.Perda da qualidade de segurado: 16/07/2021.

O óbito ocorreu em 29/07/2021, ou seja, 13 dias após a perda da qualidade de segurado calculada acima. Contudo, há um fator determinante reconhecido na sentença que assegura o direito à pensão: a incapacidade laborativa preexistente.

A perícia médica judicial (Id. 279881240) concluiu que o de cujus estava total e permanentemente incapacitado para o trabalho desde maio de 2021.

Conforme demonstrado no cálculo supra, em maio de 2021, o falecido ainda ostentava a qualidade de segurado (que só viria a perder em 16/07/2021). Portanto, na data de início da incapacidade (DII), ele preenchia os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

O artigo 15, inciso I, da Lei n. 8.213/91 estabelece que mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que, se o segurado preenchia os requisitos para a aposentadoria ou auxílio-doença antes de perder a qualidade de segurado, ele não perde esse direito, mesmo que não tenha requerido o benefício à época.

Por consequência, se o instituidor tinha direito a benefício por incapacidade em maio/2021, ele mantinha a qualidade de segurado na data do óbito (ocorrido em julho/2021), gerando para seus dependentes o direito à pensão por morte.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida integralmente.

4. Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos.

5. Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. TEMA 255 DA TNU. INCAPACIDADE LABORATIVA PREEXISTENTE À PERDA DO VÍNCULO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da cônjuge do segurado falecido. A autarquia sustenta a perda da qualidade de segurado do instituidor, alegando que este não preenchia os requisitos para a prorrogação do período de graça prevista no art. 15, §1o, da Lei n. 8.213/91, por não possuir contribuições ininterruptas ao longo de toda a vida laboral. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo; (ii) se o segurado falecido fazia jus à prorrogação do período de graça por 24 meses, à luz do requisito de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado; e (iii) se a constatação de incapacidade laborativa em momento anterior ao término do período de graça assegura a manutenção da qualidade de segurado na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença limitou-se a condenar a autarquia à concessão do benefício, sem determinar a imediata implantação a título de tutela de urgência, aplicando-se a regra geral de recebimento do apelo no duplo efeito (CPC, art. 1.012, caput).

O pagamento de mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça por mais 12 meses (totalizando 24 meses), nos termos do art. 15, §1o, da Lei n. 8.213/91. Conforme o Tema 255 da TNU, tal direito se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado, sendo irrelevantes eventuais interrupções em períodos pretéritos, desde que preenchido o requisito em filiação posterior. No caso, o de cujus verteu contribuições ininterruptas por mais de 17 anos.

Ainda que o óbito tenha ocorrido dias após o término do período de graça estendido, a perícia médica judicial constatou que a incapacidade laborativa total e permanente teve início quando o falecido ainda ostentava a qualidade de segurado.

O segurado que preenche os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) mantém a qualidade de segurado enquanto durar o benefício ou o direito a ele (Lei n. 8.213/91, art. 15, I). Reconhecido o direito adquirido ao benefício por incapacidade, a pensão por morte é devida aos dependentes, ainda que o óbito ocorra posteriormente à data limite do período de graça administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1o, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida (Tema 255/TNU). 2. Comprovado que a incapacidade laborativa do instituidor teve início antes da perda da qualidade de segurado, é devido o benefício de pensão por morte aos dependentes, em razão do direito adquirido ao benefício por incapacidade que assegura a manutenção do vínculo com o RGPS."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 15, I, II, §1o e §4o; 16, I; 74. CPC, arts. 85, §11; 1.012; 1.013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 255 (e Tema 338); STF, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão